Tribunal: TJSP
Processo: 1001758-86.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Lei n.o 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) – Alegação de ajuste entre as rés para fraudar o certame licitatório realizado no Município de Leme (Pregão Presencial no 007/2014), cujo objeto era o registro de preços para locação de quatro caminhões compactadores de lixo, para o período de 12 meses – Inocorrência - Provas produzidas nos autos que não se mostraram suficientes para

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Lei n.o 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) – Alegação de ajuste entre as rés para fraudar o certame licitatório realizado no Município de Leme (Pregão Presencial no 007/2014), cujo objeto era o registro de preços para locação de quatro caminhões compactadores de lixo, para o período de 12 meses – Inocorrência - Provas produzidas nos autos que não se mostraram suficientes para demonstrar a ocorrência de fraude e tampouco de participação dolosa dos apelados - Sentença de improcedência que conferiu a correta solução à lide, devendo ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Recursos desprovidos.